Tribunal: TJES
Processo: 5011822-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011822-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIA SANTOS MURAD
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA. COBRANÇA INDEVIDA. INSTALAÇÃO REALIZADA EM NOME DA AUTORA SEM SUA AUTORIZAÇÃO OU REQUERIMENTO. PARTE REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA CONDICIONAR O CANCELAMENTO DA INSTALAÇÃO SE ESTA SE ENCONTRAR EM NOME DE TERCEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, ajuizada por FLÁVIA SANTOS MURAD em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Narra a autora, em síntese, que em junho de 2019, tomou conhecimento na própria agência da Requerida, que possuía uma instalação em seu nome, de nº 160748010, inclusive com débito no valor de R$ 884,75, ocasião em que informou à requerida que desconhecia por completo tal ligação, bem como não autorizou qualquer instalação em seu nome e embora tenha buscado resolver administrativamente com a Requerida, não logrou êxito.

Na ocasião, obteve como resposta que a solicitação foi realizada presencialmente, que a solicitação de alteração de titularidade para seu nome foi realizada em 09/08/2018, sendo a autora responsável pela dívida. Afirma que registrou Boletim de ocorrência para apuração de suposto crime de estelionato e que tentou por inúmeras vias, o cancelamento dos débitos e obtenção das informações sobre a ligação, todas sem sucesso. Requereu a confirmação da tutela provisória que determinou a baixa do registro negativo, e qualquer outra forma de cobrança pela EDP, a declaração de inexistência de débito relativo à instalação nº 160748010, a desvinculação do seu CPF a referida instalação e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2484026), a requerida alega a regularidade de suas condutas, afirma que a autora foi titular da referida instalação no período de 13/08/2018 a 16/12/2018, deixando débitos em aberto. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2484064), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. DECLARO inexigíveis as dívidas objeto desta ação, referente a instalação n° 160748010, os demais encargos dela decorrente, em nome de FLÁVIA SANTOS MURAD b. DETERMINO que a EDP – ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A proceda, no prazo de 5 dias, o desligamento da instalação nº 160748010; c. CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 10369856, tornando-a definitiva d. CONDENO a EDP – ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A a pagar a FLÁVIA SANTOS MURAD o valor de: • R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); • R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 10369856.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2484067). Em suas razões, alega a impossibilidade de declaração da inexigibilidade do débito, pois a autora foi titular a instalação 160748010 pelo período de 13/08/2018 a 16/12/2018, e que, apesar de a instalação estar em nome de terceiro atualmente, já foi de titularidade da autora, razão pela qual o débito é devido. Aduz a inexistência de danos morais; impossibilidade de desligamento da instalação em questão; não cabimento da multa pelo descumprimento da obrigação. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. (2484075). Na ocasião, alega que nunca houve solicitação da autora para que fosse feita a instalação em seu nome, fato este corroborado pela ausência de documentos que atestem as alegações da requerida. Mencionou a existência de divergência entre os dados que constam no sistema da EDP, e seus reais dados pessoais. Requer a improcedência do recurso, devendo a sentença ser mantida.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Cinge-se a controvérsia sobre a ilegalidade das cobranças efetuadas em nome da autora, ora recorrida, em relação à instalação de nº 160748010.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a empresa recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas a irregularidade (suposto consumo inadequado) que foi de fato a autora quem solicitou a realização de instalação em seu nome, e posteriormente, a transferência de titularidade. Destaco, ainda, a divergência entre o nome da autora na tela sistêmica juntada pela recorrente em sua contestação, onde consta REGINA MARIA SANTOS MOREIRA, enquanto o nome real da mãe da autora é REGINA SANTOS MURAD, como se extrai do documento pessoal acostado à exordial.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a inexistência do débito, bem como o dano moral causado a parte autora.

No que tange aos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Nesse contexto, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, entendo que não merece prosperar a alegação de que inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que é pacífico o entendimento de que, nos casos de negativação indevida, estaremos diante de dano moral
in re ipsa
.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (negativação indevida), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando os transtornos inerentes à negativação indevida, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Por fim, ouso em divergir do entendimento do magistrado
a quo
apenas no que concerne à imposição da obrigação de desligamento da instalação de n° 160748010, tendo em vista que esta se encontra em nome de terceiro. Portanto, deve a sentença ser parcialmente reformada,
apenas para condicionar a obrigação de desligamento da instalação em questão, desde que esta esteja em nome da autora,
devendo as demais condenações serem mantidas por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença, apenas para condicionar a obrigação de desligamento da instalação de n° 160748010, desde que esta esteja em nome da autora. Sem condenação em honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.